Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-02.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. BEM IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do cumprimento dos requisitos legais autorizadores da adjudicação compulsória de bem imóvel adquirido por meio de negócio jurídico de promessa de compra e venda.2. Mediante a celebração de negócio jurídico consistente em promessa de compra e venda de bem imóvel, sem que tenha sido pactuada cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, é atribuída ao promitente comprador a faculdade de exigir do promitente vendedor o cumprimento da obrigação de promover a efetiva transferência da propriedade do bem, nos termos da regra prevista no art. 1417 do Código Civil.
3. De acordo com o art. 1418 do Código Civil o promitente comprador pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os respectivos “direitos” tenham sido cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, nos termos descritos no instrumento negocial. 3.1. Caso haja recusa, ao promitente comprador é facultado requerer a adjudicação compulsória do imóvel mediante o suprimento judicial da vontade do promitente vendedor. 3.2. Para que seja considerada legítima a pretensão exercida pelo promitente comprador é necessária a comprovação da prévia celebração da promessa de compra e venda, sem a presença de cláusula a respeito da possibilidade de arrependimento, além da demonstração do efetivo pagamento do preço ajustado.
4. No caso em exame, no entanto, não foi demonstrado o cumprimento dos requisitos aludidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.